Tribunal: TJSP
Processo: 1013279-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro - Validade da sua cobrança - Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Cobrança - Cabimento – Contratação de seguro – Abusividade - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário - Repetição dobrada do indébito

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro - Validade da sua cobrança - Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Cobrança - Cabimento – Contratação de seguro – Abusividade - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário - Repetição dobrada do indébito - Descabimento - Má-fé do réu não demonstrada - A restituição será simples e não dobrada - Ação revisional parcialmente procedente, apenas para condenar o Banco-réu a restituir o valor cobrado a título de seguro prestamista - Sucumbência mínima do Banco-apelante – Responsabilização do autor pelos respectivos encargos - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013279-32.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO PAN S/A, é apelado MANOEL MESSIAS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013279-32.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 45192
APEL.No: 1013279-32.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Banco Pan S/A
APDO. : Manoel Messias de Oliveira
SENTENÇA DA JUÍZA: Tonia Yuka Koroku
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
veículo - Tarifas bancárias Cobrança de tarifa
de cadastro - Validade da sua cobrança - Tarifa
de avaliação de bem e registro de contrato
Cobrança - Cabimento Contratação de seguro
Abusividade - Inclusão do prêmio no próprio
valor financiado que denota o vício de
consentimento, na falta de prova em sentido
contrário - Repetição dobrada do indébito -
Descabimento - Má-fé do réu não demonstrada
- A restituição será simples e não dobrada -
Ação
revisional
parcialmente
procedente,
apenas para condenar o Banco-réu a restituir o
valor cobrado a título de seguro prestamista -
Sucumbência mínima do Banco-apelante

Responsabilização do autor pelos respectivos
encargos - Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e condenou o Banco-réu (ora apelante) a restituir
em dobro ao autor-apelado os valores das tarifas de registro de contrato,
de cadastro, de avaliação do bem e também do valor do seguro
prestamista (corrigidos monetariamente pela Tabela Prática deste
Tribunal desde a data da assinatura do contrato, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação); também condenou o réu-
apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013279-32.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Sustenta o recorrente a validade das cobranças que
efetuou, tanto das tarifas como do valor do seguro. Requer o
afastamento de sua condenação à repetição dobrada do indébito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 23-26)], proposta ao
fundamento de haver cobrança de tarifas bancárias indevidas.
Sobre a cobrança da tarifa de cadastro em contrato de
financiamento bancário, prevalece o entendimento do STJ firmado em
sede de recurso repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à
Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a
30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos
ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013279-32.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
O contrato foi firmado em 23-8-2019 (cf. fls. 23-26)
e, nos termos do referido recurso repetitivo, é permitida a cobrança de
tarifa de cadastro expressamente contratada, no valor de R$ 652,00.
2.2. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013279-32.2020.8.26.0100 -Voto no
5
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013279-32.2020.8.26.0100 -Voto no
6
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato prevê a tarifa de registro de contrato de
R$ 154,13 e a tarifa de avaliação de bem de R$ 408,00, cujos serviços
foram efetivamente prestados, pois o Banco-réu apresentou o laudo de
avaliação do veículo objeto do financiamento (cf. fls. 66-69) e o
documento juntado aos autos a fls. 27 comprova o registro da alienação
fiduciária daquele bem, descabendo a pretendida restituição de valores.
2.3. Quanto ao seguro, o contrato firmado entre as
partes trouxe a previsão da cobrança de R$ 1.200,00 (cf. fl. 23) e o autor
sustentou que houve venda casada.
O que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor do mútuo, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança
da tese do autor, notadamente porque o Banco-réu não se desincumbiu
do ônus de provar que o consumidor tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença que
afastou a cobrança do seguro.
Destaca-se julgado deste Tribunal:
“Revisional. Contratos bancários. Desconto em folha
de pagamento para liquidação de débitos oriundos de operações
bancárias. Limitação a 30% do valor do salário. Astreintes mantidas.
Não há redução do valor das prestações. Tema 972 do STJ: seguro
prestamista. Ausência de prova de que a contratação do seguro se deu de
forma
voluntária.
Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013279-32.2020.8.26.0100 -Voto no
7
1023903-72.2017.8.26.0577, rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20a
Câmara de Direito Privado, j. em 26-8-2019).
2.4. Não tem lugar a repetição dobrada do indébito
relativamente à cobrança do seguro declarada inexigível.
Não se aplica à espécie o disposto no art. 940 do
CC/2002, pois a boa-fé se presume e o preceito permite aquela
providência somente na hipótese de o credor agir de má-fé, cuja
ocorrência não ficou provada nos autos, incidindo ainda a Súmula 159
do Excelso STF (“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil [equivalente ao art. 940 do atual
CC]”).
Além disso, a previsão contida no parágrafo único do
art. 42 do CDC pressupõe além do abuso de direito pelo credor a sua
associação à conduta descrita no art. 71 - emprego, na cobrança de
dívida, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações
falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que
exponha o consumidor a ridículo como sugere a doutrina (cf. Luiz
Antonio Rizzatto Nunes, Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Saraiva, 2000, p.504-513 e Fábio Ulhoa Coelho,
Comentários ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
coordenação de Juarez de Oliveira, Saraiva, 1991, p. 173-174).
Neste sentido há precedentes no STJ:
“Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de
ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013279-32.2020.8.26.0100 -Voto no
8
forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé
da instituição financeira. Precedentes” (cf. REsp nos 401.589/RJ e
505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG (AgRg no REsp 706365/RS;
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2004/0168868-4, Min. JORGE SCARTEZZINI, 4a T., 02-02-2006).
“A devolução em dobro prevista no art. 42, § 3°, do
Código de Defesa do Consumidor não é pertinente quando o objeto da
cobrança está sujeito à controvérsia judicial. 5. Recurso especial
conhecido e provido, em parte". (cf. REsp 606360/PR; Recurso Especial
2003/0205693-3, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a T.,
20-10-2005).
2.5. A ação é parcialmente procedente e o réu é
condenado a devolver ao autor apenas o valor que este pagou a título de
seguro prestamista, corrigido monetariamente desde a data do
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação (cf. art. 405 do CC/2002).
Com as alterações aqui definidas, o réu sucumbiu de
parte mínima do pedido, arcando o autor, por inteiro, com as custas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados na sentença (cuja
exigibilidade é suspensa por ser ele beneficiário da gratuidade
processual).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator